Tribunal: TJDFT
Processo: 0749033-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749033-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GOMES BESSA AGRAVADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BRB CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), interposto por MARCO ANTÔNIO GOMES BESSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na ação de cobrança securitária ajuizada em face de Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A e BRB Corretora de Seguros S/A. O agravante sustenta que é portador de cegueira legal irreversível, resultante de acidente ocular ocorrido em 2016, e que, após sucessivos tratamentos e exames médicos, teve a invalidez total e permanente reconhecida apenas em 2025. Defende, assim, que o termo inicial da prescrição deveria ser contado da data da ciência inequívoca da incapacidade e não da data do acidente. Requer o pagamento imediato da indenização securitária contratada ou, subsidiariamente, o depósito judicial do valor, sob o argumento de que a situação de saúde lhe impõe grave dificuldade financeira e que a demora na prestação jurisdicional lhe acarretaria prejuízos irreparáveis. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza o relator, no âmbito do agravo de instrumento, a atribuir efeito suspensivo ou deferir a tutela recursal, desde que presentes tais requisitos. O exame dos autos revela, todavia, que nenhum dos requisitos legais está plenamente configurado. De início, quanto à probabilidade do direito, observa-se que o pedido de indenização securitária está alicerçado em fato ocorrido há quase dez anos, datado de 2016, conforme o próprio agravante reconhece. O núcleo da controvérsia reside exatamente na definição do termo inicial da prescrição — se na data do sinistro (2016) ou na data da constatação médica definitiva (2025). Tal questão, como bem consignado na decisão recorrida, exige dilação probatória para que se possa estabelecer, com segurança, o momento da ciência inequívoca da incapacidade, não sendo possível, nesta fase de cognição sumária, acolher integralmente a tese do agravante. A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios orienta que a definição do termo inicial do prazo prescricional, em ações que versam sobre indenização securitária decorrente de invalidez permanente, exige análise circunstanciada das provas e do conteúdo técnico dos laudos médicos, não podendo o juízo antecipatório substituir a cognição exauriente que compete ao juízo de origem. Em reforço, o entendimento expresso no Acórdão n.o 1943498, proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal, reconheceu que, nas ações de seguro de vida, o prazo prescricional é de um ano, conforme o art. 206, § 1o, II, “a”, do Código Civil, e que o termo inicial da prescrição é a data em que o segurado toma ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos da Súmula 278 do STJ, segundo a qual “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. Ressaltou-se, ainda, que o pedido administrativo de indenização suspende o prazo prescricional até a ciência da decisão da seguradora, conforme estabelece a Súmula 229 do STJ. Assim, demonstrado que a controvérsia acerca do momento exato da ciência inequívoca da incapacidade demanda prova técnica e contraditório, revela-se inadequada a concessão de tutela de urgência antes da devida instrução probatória. Nesse contexto, a decisão agravada alinhou-se integralmente à orientação consolidada da doutrina e dos tribunais superiores, que condiciona o reconhecimento do direito à análise fático-probatória aprofundada, não cabendo ao relator, em sede de cognição sumária, afastar de plano a incidência da prescrição alegada. No tocante ao perigo de dano ou urgência, igualmente não se vislumbra sua presença. O fato ensejador do pedido — o acidente ocular, ocorreu em 2016, há quase uma década. Desde então, o agravante teve tempo hábil para buscar, inclusive pela via administrativa, a satisfação de seu direito, o que evidencia que não há situação emergencial ou iminente risco de perecimento de direito que justifique a atuação imediata do Poder Judiciário. A tutela de urgência, conforme leciona a doutrina processual contemporânea, destina-se a afastar situações de perigo atual, e não a corrigir tardiamente fatos consolidados pelo decurso do tempo. A demora natural do processo, em casos como este, não se confunde com o perigo na demora exigido pelo art. 300 do CPC. A urgência deve ser contemporânea ao pedido, e não artificialmente reconstruída após longo lapso temporal. Dessa forma, a alegação de necessidade imediata de pagamento da indenização securitária não encontra respaldo fático, uma vez que o agravante permaneceu inerte por anos após o sinistro, não havendo demonstração de alteração repentina de suas condições que justificasse a excepcionalidade da medida. O transcurso de tempo entre o evento e o ajuizamento da ação afasta a urgência, revelando, ao contrário, situação consolidada que deve ser apreciada sob cognição exauriente. A decisão recorrida mostra-se adequadamente fundamentada, tendo aplicado corretamente os requisitos legais das tutelas provisórias e respeitado os limites da cognição sumária do Juízo. Em consonância com o Princípio da segurança jurídica e com a orientação consolidada do STJ, o deferimento de medidas de urgência deve ser excepcional e restrito a hipóteses de manifesta plausibilidade e perigo atual, o que não se verifica na espécie. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL (EFEITO SUSPENSIVO ATIVO), mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, pelos seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados e juridicamente sustentáveis. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador